Tribunal: STF
Processo: HC 213782
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO SOBRE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual determinou o arquivamento do Recurso Extraordinário no AREsp nº 2.034.414/SP, considerado o trânsito em julgado.  



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes, Josias Marcos Fidelis e Lucimara Cristina Ribeiro Fidelis, foram condenados, respectivamente a 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 793 dias-multa, e 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 291 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas envolvendo adolescente). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público. Condenou os pacientes pela prática do crime de associação para o tráfico e afastou, em relação a Lucimara, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Redimensionou a pena de Josias Marcos Fidelis para 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento 1.903 dias-multa, e a de Lucimara Cristina Ribeiro Fidelis para 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.399 dias-multa. Recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido.



    4. Inconformada a defesa interpôs agravo, tendo o Relator, no Superior Tribunal de Justiça, admitido o agravo para não conhecer do recurso especial, ante a intempestividade. Contra essa decisão formalizou-se o mencionado recurso extraordinário.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento ilegal ante a certificação de trânsito em julgado pelo STJ. Segundo afirmam, o recurso extraordinário interposto pela defesa é tempestivo, formulado dentro do prazo de 15 dias estabelecido no art. 1.070 do Código de Processo Civil. Frisam que o recurso especial foi interposto extemporaneamente em razão das especificidades do caso concreto — a paciente só foi comunicada do acórdão no último dia do prazo e o paciente não obteve sequer acesso ao acórdão recorrido, pois se encontra preso desde a ocorrência dos fatos. Sublinham que os pacientes possuem um filho menor de idade, doente, dependente dos cuidados maternos. Aduzem violados o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. No tocante ao mérito, sustentam ser o caso de absolvição das imputações relativas ao crime de associação para o tráfico, tendo em vista não comprovada a estabilidade e permanência caracterizadoras do delito. Em relação à paciente Lucimara, apontam atendidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e, caso seja reconhecida a minorante, cabível a substituição da pena por restritivas de direitos. Alegam ser viável a fixação de regime mais brando. Aludem aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    6. Pretendem, em âmbito liminar, a cassação da decisão proferida no STJ para que sejam analisados pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. Subsidiariamente, requerem a absolvição dos pacientes e a mitigação do regime inicial. Quanto a Lucimara, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, em seu patamar máximo (2/3), substituindo-se ainda a pena privativa de liberdade por restritivas de direito e fixando regime inicial aberto ou a colocação em regime domiciliar. Quanto a Josias, modificação do regime inicial, considerando-se pedido de detração. No mérito, buscam a confirmação das providências.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Ademais, esta Corte entende incabível o habeas corpus voltado à rediscussão sobre o preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursais, a exemplo da tempestividade. A esse respeito: RHC nº 198.259-AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; e HC nº 206.571-ED/SC, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021.



    9. Além disso, as questões referentes à prisão domiciliar, condenação pelo crime de associação para o tráfico, dosimetria da pena e regime de cumprimento não passaram sequer pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. Conforme se constata da leitura do ato impugnado, o recurso especial não foi conhecido em razão da intempestividade. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. A decisão mediante a qual inadmitido o recurso especial é impugnável por agravo regimental (art. 258 do Regimento Interno do STJ), constituindo erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário — art. 102, inc. III, da Constituição da República. Esses recursos são inconfundíveis, no que se distinguem quanto à natureza, prazo de interposição e fundamento. Assim, revelou-se viável a certificação do trânsito em julgado, uma vez que recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada.



    12. A par desse aspecto, o prazo de interposição de agravo regimental, no âmbito criminal, é de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei nº 8.038, de 1990, e 798 do CPP, não se aplicando o prazo previsto no art. 1.070 do CPC. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. A Lei do Processo nos Tribunais estabelece a possibilidade de recurso das decisões de relator que causarem “gravame à parte”, no “prazo de cinco dias” – art. 39 da Lei 8.038/90. Tal disposição segue em vigor em matéria penal, não tendo sido modificada pelo CPC. 3. O prazo previsto no art. 1.070 não se aplica ao agravo regimental em matéria penal. Permanece em vigor o prazo de cinco dias. 4. Os prazos processuais penais são contínuos – art. 798 do CPP. Disposição não revogada pelo CPC. 5. Ações e recursos regidos pela legislação processual civil, empregados em matéria criminal. Contagem de prazos na forma da legislação processual penal. 6. Agravo regimental. Decurso do prazo recursal (RISTF, art. 317). Intempestividade. Art. 798, caput e § 5º, alínea a, do CPP. 7. Agravo regimental não conhecido.”



    (ARE nº 988.549-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 09/05/2019, p. 30/07/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DO TRIBUNAL, DE SEÇÃO, DE TURMA OU DE RELATOR. 5 (CINCO) DIAS. PREVISÃO DA LEI 8.038/1990 E DOS REGIMENTOS INTERNOS DO STJ E DO STF. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ORIGINÁRIO DE OUTRO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    (HC nº 195.124-AgR/RJ, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 1º/03/2021).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator